Tribunal: STF
Processo: HC 73770
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-09
Data de publicação: 1996-04-09

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". QUESTÃO NOVA.
I.  - Impossibilidade de apreciação de questões novas que não foram
postas ao exame do Tribunal "a quo".
II. - Remessa dos autos ao TACRIM/SP, para julgamento das questões
levantadas perante  o Supremo  Tribunal Federal,  ainda não
apreciadas por aquele Tribunal.
III. - H.C. não conhecido.